Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabiano Gabriel da Silva, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente.
Em suas razões, o Impetrante alega: I) excesso de prazo da constrição cautelar; II) inidoneidade da prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos; III) suficiência de medidas cautelares diversas; e, IV) ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Aduz que o Paciente foi preso em 19.10.2020 e, desde 30.11.2020, o processo se encontra paralisado.
Demais disso, argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea, uma vez que não está fundamentada nos pressupostos necessários.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem ao Paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id. 74329977 a 74329981).
É o breve relato.
No caso em apreço, o Impetrante sustenta a inidoneidade da prisão do Paciente porque o Juízo a quo deixou de movimentar os autos, sem qualquer justificativa, invocando para tanto, ofensa ao Princípio da Homogeneidade, predicados pessoais favoráveis a Fabiano, suficiência de medidas cautelares diversas, bem como, que o excesso de prazo da prisão estaria em descompasso com a avaliação periódica da constrição, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP.
Da análise que fiz dos autos, constata-se que o Paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 da Lei n.o 10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 porque, no dia 19/10/2020, policiais civis receberam informações de que estaria traficando drogas ilícitas e mantendo a posse de munições e armas de fogo para organização criminosa “Comando Vermelho”.
Assim, em vigilância montada na Rua Rio Branco, no 493, na cidade de Juara/MT, os policiais avistaram Fabiano saindo de sua residência. Na abordagem, este afirmou que mantinha em sua posse uma arma de fogo tipo revólver, o qual não possui registro, bem como, permitiu a entrada dos policiais em sua casa.
Ao adentrarem, os policiais localizaram um revólver marca Taurus, cano de 4 polegadas, numeração 1831282, municiado com quatro cartuchos intactos de mesmo calibre, uma bolsa contendo um invólucro plástico com cocaína, 9 pinos plásticos, contendo cocaína, 2 invólucros plásticos de maconha, 73 pinos plásticos vazios, bem como, várias munições na mesma mochila, sendo elas 8 cartuchos de arma de fogo de calibre .22, 8 cartuchos deflagrados de arma de fogo calibre .32, 2 cartuchos de arma de fogo calibre .32 carregado artesanalmente e 4 cartuchos de calibre .38.
Além dos entorpecentes, armas e munições, encontraram o valor de R$ 1.048,35 em notas de dois, cinco, dez e vinte reais, e um simulacro de arma de fogo, indicando a prática de tráfico de drogas.
Pois bem.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Sem me furtar a todos os relatos do Impetrante, mas diante de ausência de seguras informações nestes autos, quanto à observância, ou não, do Juízo sobre o excesso de prazo da prisão, entendo que a formulação de juízo de valor por este Tribunal, nesta oportunidade, poderia incorrer em uma decisão sem substrato com a realidade fática.
Isto porque, a concessão de Habeas Corpus em razão de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade e, pelo que pude observar dos elementos apresentados aos autos, nesta fase de cognição sumária, data venia, não há como afirmar que assiste à impetração.
Nesse sentido, recentemente, o c. STJ reafirmou que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas.
Destarte, o excesso de prazo não é apurado a partir de um critério aritmético, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, observo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada lastreada nos indícios de autoria e materialidade, para preservação da ordem pública, bem como por conveniência da instrução penal e garantia de aplicação da Lei, ante o risco de reiteração delitiva.
Insta salientar que no decreto da prisão preventiva (Id. 74329977) ficou consignado que o Paciente possui duas condenações pela prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03 e 147 do Código Penal, conforme Ações Penais n.o 783-91.2019.811.0018 e 7053-05.2017.811.0018, ambas com sentença condenatória transitada em julgado.
Assim, a priori, não observo inidoneidade na fundamentação atacada.
No mais, tendo em vista que todo o Poder Judiciário está alterando a tramitação processual física para processamento eletrônico, não há como afirmar que houve excesso de prazo na análise da prisão da Paciente, conforme estabelecido pelo código processual, ainda mais, tomando-se por base a redução do trabalho presencial nos Fóruns de justiça (desde março/2020), em virtude dos fatos públicos e notórios relacionados à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos tiveram suas alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a demonstração de desídia do Juízo - que poderia constituir excesso imotivado -, tampouco carência de fundamentação, ou ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e/ou Homogeneidade, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Por constatar a necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada, entendo igualmente inviável substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como pleiteado pelo Impetrante, uma vez, que além de se excluir sua aplicação pelo só reconhecimento da legalidade e justiça da custódia processual, evidentemente, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator